Tribunal: TJDFT
Processo: 0050575-98.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0050575-98.2014.8.07.0018 RECORRENTE: AUGUSTUS CESAR DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 26722630, o DISTRITO FEDERAL pede a concessão de prazo não inferior a 60 (sessenta) dias para o cumprimento do julgado. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 25472111. Transcorrido in albis o lapso temporal, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator para as providências que entender pertinentes quanto ao pedido de ID 26722630, uma vez que trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024